Tribunal: TCU
Processo: 036.333/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13195/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.333/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Antunes Goncalves (XXX.798.327-XX); Arthur Bernardo Evangelista Resende (XXX.118.616-XX); Daniel Pereira Gomes (XXX.005.467-XX); Francisco Felipe Moreira da Silva Loureiro (XXX.925.127-XX); Iago Carvalho de Assis (XXX.144.327-XX); Leonardo Nogueira Figueiredo (XXX.069.527-XX); Lucas Faleiro Duarte (XXX.540.477-XX); Lucas Lopes da Silva (XXX.418.027-XX); Luiz Gustavo de Oliveira Perestrelo (XXX.920.327-XX); Vinicius Tadeu Felicissimo Lopes (XXX.608.946-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.